Tribunal: TJMT
Processo: 1013996-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013996-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (REU), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO FALCAO DE OLIVEIRA - CPF: 062.708.411-78 (PACIENTE), THIAGO AUGUSTO FALCAO DE OLIVEIRA - CPF: 062.708.411-78 (PACIENTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO), EVANGELISTA MATIAS SALES - CPF: 459.345.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EDGAR DA GAMA - CPF: 818.290.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DA SILVA NETO - CPF: 002.160.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODINEI NUNES FRAZAO - CPF: 468.458.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI PINTO MACIEL (VÍTIMA), JONESLEI BUENO PRADO (VÍTIMA), SILVIO RICARDO VIANNA MORO (VÍTIMA), TIRCO BUENO PRADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES
TIPIFICADOS NO ART. 121, §2o, IV E V, DO CÓDIGO PENAL; ART. 211, POR TRÊS VEZES, ART. 296, § 1o, INC. I, ART. 298, ART. 304, ART. 155, §4o, INC. IV, POR DUAS VEZES, ART. 155, § 6o, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO – ACOLHIMENTO – REITERAÇÃO DE TESES CONCERNENTES À NEGATIVA DE AUTORIA, À LEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA CALCADA EM ANOTAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS E AO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO – NÃO VERIFICADA DESÍDIA DA AUTORIDADE CONDUTORA DO FEITO – DEMANDA DE ELEVADA COMPLEXIDADE COMPLEXA – MÚLTIPLAS INFRAÇÕES PENAIS - 05 (CINCO) RÉUS – EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE CONDUTORA DO FEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. É circunstância impeditiva do conhecimento de
Habeas Corpus
a reiteração de teses já apreciadas anteriormente pelo colegiado, em relação às mesmas partes e aos mesmos fatos.

2. Iniludível que o eventual excesso de prazo deve ser aferido tendo como parâmetro juízo de razoabilidade, sobretudo quando tratar-se de causa de elevada complexidade, a apurar diversas infrações penais praticadas em tese por múltiplos réus e não restar constatada desídia da autoridade apontada como coatora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Thiago Augusto Falcão de Oliveira
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes
tipificados no art. 121, §2o, IV e V, do Código Penal (vítimas
Claudinei Pinto Maciel
e
Sílvio Ricardo Vianna Moro
); art. 211, por três vezes, art. 296, § 1o, inc. I, art. 298, art. 304, art. 155, §4o, inc. IV, por duas vezes, art. 155, § 6o, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante afirma que, na presente hipótese, há excesso de prazo para a formação da culpa, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário, uma vez que o beneficiário está segregado desde
26.06.2017
(portanto, há 03 anos) sem que se possa prever a possível data para o julgamento pelo Tribunal do Júri (paciente pronunciado desde
25.07.2019
).

Acresce que o acusado se encontra preso apenas em virtude de depoimentos inverossímeis de corréus e que, embora figure como réu em outras ações penais, inexiste trânsito em julgado em seu desfavor, contexto a demonstrar a ilegitimidade da segregação preventiva.

Assim, à luz do princípio da razoabilidade e invocando as condições pessoais favoráveis
,
almeja
a concessão liminar da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva, diante da caracterização do excesso de prazo, ou para que seja
revogada a prisão preventiva, sem prejuízo da imposição das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)
. Juntou documentos.

A liminar restou indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda, preliminarmente, o não conhecimento da impetração no que concerne à ilegitimidade da prisão preventiva e à negativa de autoria; no mérito, opina pela denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, cumpre acolher parcialmente os argumentos vertidos pela Procuradoria-Geral de Justiça e não conhecer das teses alusivas à suposta fragilidade dos indícios de autoria apurados em desfavor do paciente e à ilegitimidade da prisão preventiva.

Com efeito, em detida análise dos
Habeas Corpus
de n. 1015371-77.2018.8.11.0000 (prevenção constatada ao id. 48689962) e 101997-87.2017.8.11.0000, nota-se que,
por unanimidade
, esta e. Câmara
denegou a ordem em ambas as oportunidades
, afastando a tese de negativa de autoria, a ventilada ilegitimidade do claustro cautelar, o cabimento de medidas diversas e a hipótese de excesso de prazo na ação penal de origem (Autos no 1513-89.2016.8.11.0024, cód. 81045 – 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT).

A propósito, por ocasião do
Habeas Corpus
de no 1015371-77.2018.8.11.0000 destacou-se que o paciente ostenta inúmeras anotações em sua ficha criminal. Conquanto a defesa sobreleve a ausência de trânsito em julgado, impõe-se ressaltar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Cumpre excepcionar, porém, a tese de excesso de prazo, porquanto o constrangimento ilegal dele decorrente pode dar-se à luz de fatos supervenientes, a exemplo daqueles ora debatidos pela defesa.

Assim, ante a reiteração de teses,
dou por extinto este

habeas
, sem exame de fundo, no que concerne à negativa de autoria, ao cabimento da prisão preventiva ante a existência de anotações criminais pretéritas e à aplicação de medidas cautelares diversas, já devidamente enfrentadas por esta Câmara.

De outro lado, após exame dos elementos de convicção coligidos, percebe-se que as razões vertidas pelo impetrante não autorizam o aniquilamento da prisão atacada à luz do propalado elastério ilegítimo da marcha processual.

Com efeito, cumpre rememorar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, a fim de evitar que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Público.

Entretanto, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se configura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir a potencial ofensa a direitos fundamentais decorrentes de desídia ou descaso das autoridades públicas.

Nessa linha de reflexão, tem-se que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar em morosidade excessiva somente ao argumento de que o paciente está segregado
“
há mais de 03 (três) anos
” em contexto de excesso de prazo.

Em primeiro lugar porque, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o paciente foi pronunciado em 25/07/2019, o que, nos termos da Súmula 21 do STJ, torna “
superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Em segundo lugar porque, ainda que se cogitasse de excesso de prazo havido após a pronúncia, a complexidade do feito há de ser ponderada a fim de perquirir a ocorrência de constrangimento ilegal oriundo da condução do processo em primeiro grau. Nesse particular, os informes prestados pela autoridade de primeiro grau apontam tratar-se de
causa de elevada complexidade
. De fato, para além de se apurar a prática de
mais de 10 (dez) infrações penais
(três homicídios qualificados, três ocultações de cadáver, falsificação do selo ou sinal público, falsificação de documento particular, uso de documento falso, furto qualificado, furto qualificado na forma tentada e receptação),

“(...) a ação penal possui
outros quatro réus além do paciente
. Na denúncia foram arroladas
55 (cinquenta e cinco) testemunhas
, tratando-se de feito extremamente complexo, de crimes de potencial gravidade.

Os réus foram pronunciados em 25.07.2019, dos quais as partes foram intimadas, inclusive por meio de
cartas precatórias
.

Foram apresentados recurso em sentido estrito por todos os acusados, desde 06 de agosto de 2019.

Em decisão de 14.10.2019, este juízo nomeou defensor dativo para o ora paciente porque
a Defensoria Pública alegou conflito de defesa com o acusado Evangelista Matias Sales
.

Em 22.10.2019, este magistrado se declarou suspeito para presidir a ação penal, conforme razões expostas no ofício n. 064/2019-GAB encaminhado à Corregedoria-Geral da Justiça do TJ-MT, encaminhado o feito para o magistrado substituto.

A advogada nomeada para o patrocínio da defesa do ora paciente, em petição de 24.10.2019 renunciou à nomeação
.

Em 29.10.2019, em nova decisão, o magistrado substituto nomeou outro defensor ao paciente, fixando o valor dos honorários e, diante do
retorno negativo da carta precatória
para intimação do acusado João Edgar da Gama, foi determinada sua intimação por edital.

Em 08.11.2019 foi apresentado recurso em sentido estrito pelo paciente.

Encaminhado o processo em carga para a Defensoria Pública em 10.12.2019, o feito foi devolvido em 17.12.2019 diante do recesso e férias da defensora pública da comarca.

Em 12.03.2020 foram apresentadas as razões do recurso em sentido estrito pelo acusado Evangelista Matias Sales no dia 13.03 apresentadas as razões pelo acusado João Edgar da Gama.

O feito foi encaminhado o para o MPE. Apresentadas contrarrazões aos recursos apresentados pelas defesas em 06.04.2020. Em despacho de 07.04.2020, este magistrado voltou a presidir o feito diante da suspensão dos motivos que ensejaram a suspeição, recebeu os recursos em sentido estrito tempestivos ainda pendentes, manteve a decisão de pronúncia e determinou o encaminhamento do feito para o Tribunal de Justiça.

Em 12.05.2020 o feito retornou concluso para análise de pedido do defensor dativo de um dos acusados, para análise do pedido de majoração de honorários advocatícios.

Em 22.05 o pedido foi apreciado e publicada a intimação em 26.05.2020.

O último andamento do feito data de 09.07.2020, com a certidão de encaminhamento para a 2a instância para julgar os recursos em sentido estrito interpostos pelos acusados, com marcha processual regular”
(destaques apostos).

Nessa perspectiva, considerando-se, por um lado, a complexidade da causa, e, por outro, a regular e hígida atuação do magistrado
a quo
, não se verifica desídia da na condução do feito.

Por conseguinte, não configurado o constrangimento ilegal afirmado na inicial,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020